Tribunal: TJMT
Processo: 0001742-92.2015.8.11.0021
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001742-92.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELANIE MARRA DA SILVA - CPF: 031.532.271-36 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDUARDO SOUSA DOS SANTOS - CPF: 047.948.651-47 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDIR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 393.945.811-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIRIO MODESTO AMORIM - CPF: 033.705.876-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILLO SOUSA VILAS BOAS - CPF: 035.196.711-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001742-92.2015.8.11.0021

APELANTE: ELANIE MARRA DA SILVA, EDUARDO SOUSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA
SOCIETATIS SCELERIS
– PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO À APELANTE ELANIE MARRA DA SILVA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A caracterização da traficância em conjunto com outros agentes não evidencia, por si só, a
societas sceleris
, ou seja, o vínculo associativo permanente com divisão de tarefas para mercancia de drogas, especialmente quando demonstrado que um dos [principais] envolvidos era apenas e tão-somente o fornecedor de drogas, responsável pelo abastecimento de diversas bocas de fumo.

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
[Enunciado Orientativo n. 5]
.

Se as provas dos autos – em especial os diálogos interceptados – comprovam a habitualidade na prática da mercancia de drogas, não se tratando de traficância eventual, não há cogitar na aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, alcunhada de “tráfico privilegiado”.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001742-92.2015.8.11.0021

APELANTE: ELANIE MARRA DA SILVA, EDUARDO SOUSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado
por

Elanie Marra da Silva e Eduardo Sousa dos Santos
,
por intermédio da Defensoria Pública Estadual,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da

1a Vara Criminal da
Comarca de Água Boa
,
que

o
s

condenou

à reprimenda
idêntica de
8 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 1.200 dias-multa,
pela prática
dos crimes de tráfico de drogas
e de
associação para o tráfico

[art. 33,
caput
,
c.c. art. 35,
caput
, ambos
da Lei n. 11.343/2006.

A Defensoria Pública Estadual requesta a absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico
, ao argumento de inexistência de provas a demonstrar a
“
affectio

societatis
”
.

Postula, ainda, o reconhecimento da minorante contida no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
em seu grau máximo,
em favor da apelante Elanie Marra da Silva,
em razão de sua primariedade e por preencher os demais requisitos legais.

Prequestiona, ao final,
dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A
2a
Promotoria de Justiça
Criminal de
Água Boa

requer a manutenção da sentença hostilizada.

A

Procuradoria-Geral da Justiça
, em parecer da lavra
d
a
Procurador
a
de Justiça
,
Rosana Marra
,
opina
pelo
des
provimento
do
recurso
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001742-92.2015.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes,
Elanie Marra da Silva e Eduardo Sousa dos Santos
, foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], juntamente com outro três corréus, sendo eles: Celírio Modesto Amorim, vulgo “Neguinho”, Murillo Sousa Vilas Boas e Vandir Ribeiro da Silva, alcunha “Vanda”, consoante se extrai de excerto da peça acusatória,
verbis
:

“Consta do incluso inquérito policial que os denunciados, dolosamente agindo, associaram-se,
no segundo semestre do ano de 2014
, de forma estável, a fim de realizar a comercialização, de forma reiterada, de entorpecentes neste município de Água Boa/MT.

Conforme se comprova por meio dos diálogos revelados pela interceptação telefônica (autos n. 95658, deste Juízo), os dois primeiros denunciados combinavam por meio de ligações telefônicas o repasse da droga, sendo que Celírio encomendava a droga, em grandes quantidades, a qual era trazida por Murillo, que residia em Barra do Garças/MT.

No dia 10 de dezembro de 2014, por volta das 7h30min, a equipe policial dirigiu-se até o posto da Polícia Rodoviária Federal, na entrada desta cidade de Água Boa/MT, na Rodovia Federal BR 158, e abordaram o denunciado Murillo, o qual transportava, no automóvel marca Fiat, modelo Uno, de cor vermelha, ano 2011, placas ETY3216, cerca de 500g (quinhentos gramas) da substância entorpecente cocaína, em forma de ‘pasta-base’, e outra porção de 60g de cocaína (auto de apreensão de fls. 12 e 13 e laudo provisório de fls. 36/39).

A substância entorpecente foi localizada escondida na lateral da parte interna da porta do carro que Murillo conduzia e seria entregue ao denunciado Celírio, conforme previamente acordado por ambos.

Em seguida à prisão de Murillo, os policiais dirigiram-se até a residência de Celírio, na Rua 14, s/n, Bairro Guarujá, neste município, onde localizaram uma porção de cinco gramas de pasta-base de cocaína, além de uma agenda com anotação de dívidas referentes à venda de droga e pedaços de sacolas plásticas utilizadas para o embalo do produto (auto de apreensão de fls. 13, 21 e 22, e laudo provisório de fls. 36/39).

Celírio trocava constantemente o número do telefone celular que usava para efetuar as negociações envolvendo o tráfico de drogas nesta cidade, num serviço conhecido como ‘disque-droga’. Utilizava-se também de motocicletas para fazer a entrega das encomendas ilícitas aos demais traficantes e aos usuários finais. Em seu poder, foram apreendidas duas motocicletas (auto de apreensão de fls. 21 e 22).

Para efetuar o pagamento a Murillo da droga recebida e revendida em Água Boa, Celírio fazia depósitos bancários, em contas de titularidade de Murillo, conforme demonstra as ligações telefônicas entre ambos e comprovam os recibos bancários encontrados na casa de Celírio, apreendidos nos autos.

A droga apreendida iria abastecer outros traficantes em atividade em Água Boa, pois era revendida por Celírio em grandes porções a estes, como vinha fazendo há vários meses nesta cidade, desde sua última saída do presídio local, em 11 de maio de 2014.

Durante o período de vigência da interceptação telefônica, Celírio foi flagrado abastecendo, com a droga recebida de Murillo, o ponto de venda de drogas mantido nesta cidade pela denunciada Vandir Ribeiro da Silva, popular ‘Vanda’, genitora de Ercila Ribeiro da Silva, a qual cumpre pena nesta cidade por tráfico de drogas.

No dia 6/12/2014, nesta cidade, Vandir liga para Celírio e pede que ele urgentemente leve droga para ela revender a um usuário.

Da mesma forma, o denunciado Celírio repassa parte da droga que recebe de Murillo para o denunciado
Eduardo Sousa dos Santos
, popular
‘Tico’
, o qual contava com o auxílio de sua irmã, ‘Ana de Tal’, para a comercialização do produto a usuários desta cidade.

Na data de
2/12/2014, Eduardo negociou a venda de droga para Valdir Calisto da Silva, popular ‘Digóia’
, o qual foi flagrado pela autoridade policial na posse de uma porção de pasta-base (auto de apreensão de fl. 83 e laudo de constatação de fls. 87 e 88).

Celírio também repassava a droga para a denunciada
Elanie Marra da Silva
, popular
‘Elaine’
, a qual
realizava o comércio da substância no ‘Bar do Quincas’
, situado na Av. Coopercana, no Bairro Rodoviário, em Água Boa.

Em 7/12/2014, o usuário de drogas, Juliano Reichert, liga para Celírio e este pede que
pegue a droga com Elanie
, no referido bar, porém Juliano adianta que já tentou e ela não tinha mais. Na mesma data,
Elanie pede, por telefone, para Celírio abastecer com mais droga o seu ponto de venda
.

Em julho de 2014, Deomaria Silva Gomes, então convivente de Celírio, foi flagrada transportando droga, a pedido deste, e desde então está custodiada nesta Comarca.

Também em julho de 2014, Roney Ribeiro Luz foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas nesta cidade de Água Boa, utilizando uma motocicleta de propriedade de Celírio (auto de apreensão de fl. 18 dos autos 95658).

Celírio também comercializava a droga diretamente a usuários desta cidade, tais como: Juliano Reichert e Liliane Lopes Correia, conforme pode ser verificado por meio do relatório contido nos autos referentes à interceptação telefônica.

Em novembro de 2014, Celírio ameaçou de morte o usuário, Leo Cassio Santos Costa, pois este adquiriu R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em pasta-base de cocaína do denunciado, para que vendesse no local conhecido como ‘Inferninho’, nesta cidade. Contudo, Leo, viciado na substância entorpecente, não procedeu à venda da droga, consumindo-a, sendo então ameaçado de morte por Celírio, caso não quitasse a dívida.

Celírio é um traficante perigoso, vindo de São Félix do Araguaia, em 9/11/2013, após ser solto provisoriamente nos autos n. 37717, onde responde justamente pela tentativa de homicídio de um usuário de drogas.

Durante os meses que permaneceu em Água Boa, Celírio dedicou-se exclusivamente ao tráfico de drogas, fazendo deste seu modo de vida e amealhando cada vez mais outros traficantes para revender a grande quantidade de drogas que recebia semanalmente do denunciado Murillo, montando uma grande rede de tráfico nesta cidade”.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

A Defensoria Pública Estadual sustenta que
“não há menção nos autos à estabilidade do vínculo; à divisão de tarefas de cada um dentro do grupo; o elemento subjetivo específico dos acusados; dentre outras circunstâncias essenciais ao delito de associação para o tráfico”
.

Com razão a defesa.

As provas dos autos mostram que Celírio era o fornecedor de drogas, responsável pelo abastecimento de diversas bocas de fumo, pois a repassava para ser revendida pelos apelantes, não se verificando, entre eles, o
animus associativo
, imprescindível à configuração do crime de associação para o tráfico.

Tal situação ficou muitíssimo bem delineada pela Delegada de Polícia, Luciana Batista Canaverde, em seu minucioso depoimento na fase judicial, segundo a qual
“já vinham recebendo informações de que Celírio estava praticando o tráfico de drogas nesta urbe, razão pela qual passaram a monitorá-lo e fazer campanas. Informou que Murillo era o responsável pelo contato direto com o grande fornecedor em Barra do Garças/MT e por trazer as drogas para Celírio nesta cidade. Disse que
Celírio não costumava fazer a venda de drogas em varejo, mas que repassava os entorpecentes a revendedores, dentre eles os apelantes Eduardo e Elanie para que estes comercializassem diretamente aos usuários
. Asseverou que na hora que chegaram na casa de Celírio, Elanie estava no local e que, durante seu depoimento na delegacia, deixou seu celular com a desculpa de que iria em casa buscar os seus documentos e nunca mais retornou”
.

Ficou claro que não existia entre eles
estabilidade e permanência, tampouco hierarquia ou divisão de tarefas.

O único fato que, supostamente, demonstra o envolvimento de Celírio com Elanie diz respeito à ligação telefônica feita pelo usuário de drogas, Juliano Reichert, para Celírio, indagando se possuía droga para vender, oportunidade em que este lhe diz para entrar em contato com Elanie.

Na mesma data, Elanie contatou Celírio pedindo-lhe para abastecer seu ponto de venda.

Assim, fica claro que o único vínculo entre Celírio, Eduardo e Elanie consistia no fato de aquele ser o fornecedor de droga a ambos.

Fixadas tais premissas, embora haja indícios de que Eduardo e Elanie estivessem revendendo a droga fornecida por Celírio, não se pode concluir, indene de dúvidas, que havia entre eles uma verdadeira associação para este fim.

Destarte, não ficando demonstrado o ânimo associativo entre os agentes para a prática de mercancia de drogas, estamos – quando muito – diante da figura do concurso eventual de pessoas, não se pode cogitar, no caso concreto, em condenação pelo delito autônomo de associação para o tráfico.

Nesse sentido:

“Inexistindo nos autos elementos suficientes que comprovem o acordo prévio de vontades entre o apelante e o adolescente, com vínculo duradouro e finalidade de traficar drogas, a absolvição quanto ao delito de associação para o narcotráfico é medida que se impõe, porquanto tal tipo penal não se confunde com uma associação meramente eventual (simples coautoria), demandando a permanência e estabilidade entre os agentes, a fim de formarem uma verdadeira
societas sceleris
”
[1]
.

Neste sentido, aliás, é a redação do Enunciado Orientativo n. 5:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.

Assim, a absolvição dos apelantes é medida de rigor.

DO PEDIDO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FAVOR DA APELANTE ELANIE MARRA DA SILVA

A defesa sustenta que a acusada Elanie Marra da Silva é primária, não possui condenações definitivas e que não há provas nos autos no sentido de que ela se dedica a atividades criminosas.

Neste ponto, entendo que não procede a pretensão recursal defensiva.

Digo isso porque, conforme salientado pelo juízo de origem,
“os acusados efetivamente vendiam drogas reiteradamente, ou seja, dedicavam-se a atividade criminosa”
.

As provas dos autos mostram a habitualidade da apelante, Elanie Marra da Silva, na prática da mercancia de drogas, cujo ponto de venda era abastecido por Celírio Modesto Amorim.

Com efeito, as ligações telefônicas interceptadas revelam que, em 7/12/2014,
“o usuário de drogas Juliano Reichert liga para Celírio, oportunidade em que este pede para que o usuário entrasse em contasse com a apelante Elanie por intermédio de ligação, porém Juliano adianta que tentou pegar drogas com ela, momento em que ela teria informado que não tinha mais. Na mesma data, Elanie pede, por telefone, para Celírio abastecer com mais droga o seu ponto de venda”
.

Além disso, conforme destacado na sentença hostilizada,
“de acordo com o relatório policial, ELANIE MARRA DA SILVA, estava na casa de Celirio no dia de sua prisão, e constatou-se que ela utilizava o celular do dono do ‘Bar do Quinca’, local onde trabalhava, para encomendar drogas de Celirio para revender no referido estabelecimento”
.

Logo, a despeito da primariedade de Elanie Marra da Silva, não há dúvidas de que ela fazia do tráfico seu meio de vida, não se tratando, portanto, de traficante ocasional ou eventual.

Nesse diapasão, inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas.

DO PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[2]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas e tão-somente para absolver
EDUARDO SOUSA DOS SANTOS
e
ELANIE MARRA DA SILVA
da prática do crime de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Conservo inalterados os demais capítulos da sentença hostilizada, em especial a reprimenda imposta aos apelantes pelo delito de tráfico de drogas [5 anos de reclusão e 500 dias-multa], mantido o regime semiaberto para início de seu cumprimento.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0040686-95.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/4/2022, Publicado no DJE 29/4/2022.

[2]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024